Tribunal: TJDFT
Processo: 0709417-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE SEGURO. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE – IPA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SEGURADO. COBERTURA SECURITÁRIA. AFERIÇÃO DO GRAU DE INVALIDEZ PARA O TRABALHO. PROVA PERICIAL. POSTULAÇÃO PELA SEGURADORA. DEFERIMENTO. PERITO MÉDICO ESPECIALISTA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PROPOSTA. ADEQUAÇÃO AOS TRABALHOS A SEREM EXECUTADOS E À EXPRESSÃO DO DIREITO CONTROVERTIDO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A interseção judicial sobre os honorários estimados por profissional liberal a quem é confiado o múnus de auxiliar o Juízo constitui medida excepcional, notadamente porque ao expert é legítimo estimar a remuneração que reputa adequada aos trabalhos que executará valendo-se da capacidade e experiência que reúne, sendo oportuna a insurgência das partes interessadas somente quando a proposta evidenciar flagrante violação à razoabilidade, à proporcionalidade e, ainda, às regras de experiência comum e inferências que defluem do mercado de trabalho.
2. Os honorários periciais, aliados à confiança depositada pelo Juiz no profissional que escolhera para funcionar como seu auxiliar técnico, devem ser mensurados em conformidade com a complexidade dos trabalhos a serem executados, com o tempo que demandarão, com a natureza da ação e com a expressão econômica do direito controvertido, ensejando que, emergindo do cotejo desses elementos a inferência de que a proposta formulada pelo perito está em conformidade com esses critérios objetivos, sejam mantidos de forma a remunerar o que é devido ao experto com os trabalhos que executará.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.